Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DO EXECUTADO. MEAÇÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). EXTENSÃO AOS LOCATIVOS GERADOS PELO BEM. REVERSÃO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. EXCUTIDO RESIDENTE EM IMÓVEL DIVERSO. FRUTOS REVERTIDOS AO PAGAMENTO DE ALUGUERES DO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ônus de evidenciar que os locativos germinados de imóvel içado como bem de família traduzem sua única fonte de renda ou que são indispensáveis ao fomento de suas necessidades materiais e de sua família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que os frutos derivados do único imóvel de sua titularidade, e que restaram penhorados, estão volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não aproveita os locativos que aufere, determinando que a constrição seja preservada por não esbarrar em óbice legal.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.